Tribunal: TJES
Processo: 5002653-49.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002653-49.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA IPC e outros

APELADO: FERNANDO CESAR LARANJA PINTO e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO GERAL ANUAL. REAJUSTE LIMITADO AO VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ÀS VANTAGENS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PARIDADE REMUNERATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituto de previdência municipal contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança para determinar o pagamento do reajuste geral anual previsto em leis municipais sobre a totalidade dos proventos dos impetrantes, incluindo vencimento básico e vantagens pessoais, bem como, condenou os impetrantes ao pagamento das custas pro rata, sem honorários advocatícios.. A sentença foi integrada por embargos declaratórios. O recurso busca a extinção do feito sem resolução de mérito e, no mérito, a denegação da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é adequada a extinção do mandado de segurança para dois impetrantes por ausência de prova de ato coator; (ii) se há direito à paridade remuneratória entre ativos e inativos; (iii) se os reajustes previstos nas Leis Municipais nº 5.955/2019 e nº 6.287/2022 devem incidir sobre a totalidade dos proventos, incluindo vantagens pessoais; (iv) se o Poder Judiciário pode modificar a base de cálculo estabelecida em lei específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura ausência de interesse de agir a impetração de mandado de segurança sem prévio requerimento administrativo ou demonstração de ato coator, impondo a extinção do feito sem julgamento do mérito em relação aos impetrantes sem pré-constituição de prova, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
4. Os impetrantes que se aposentaram após a EC nº 41/2003 e não se enquadraram nas regras de transição da EC nº 47/2005 não fazem jus à paridade remuneratória com os servidores ativos, conforme Tema 139 da repercussão geral do STF.
5. As Leis Municipais nº 5.955/2019 e nº 6.287/2022 previram expressamente a incidência do reajuste anual exclusivamente sobre o vencimento básico, sendo incabível a extensão automática aos proventos integrais ou às vantagens pessoais, em observância ao princípio da legalidade.
6. A revisão geral anual concedida pela Administração Pública respeitou o limite legal de incidência sobre o vencimento básico, incluindo os reflexos legais sobre gratificações calculadas em percentual sobre o vencimento, inexistindo direito à extensão do reajuste sobre outras parcelas, como gratificação de produtividade, não concedida sequer aos servidores da ativa.
7. É vedado ao Poder Judiciário estender índices de reajuste ou alterar a base de cálculo estabelecida em lei específica, nos termos do Tema 624 da repercussão geral do STF e da Súmula Vinculante nº 37.
8. O reconhecimento da sucumbência integral impõe a condenação dos impetrantes ao pagamento integral das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para reformar a sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a dois impetrantes e denegando a segurança aos demais.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prévio requerimento administrativo afasta a possibilidade de impetração de mandado de segurança por inexistência de ato coator comprovado. 2. Servidores aposentados após a EC nº 41/2003 não fazem jus à paridade remuneratória com os ativos, salvo enquadramento nas regras de transição previstas na EC nº 47/2005. 3. A revisão geral anual concedida por leis municipais deve observar a limitação legal de incidência exclusivamente sobre o vencimento básico, não cabendo ao Judiciário estender seus efeitos às vantagens pessoais. 4. É vedado ao Poder Judiciário alterar critérios legais de revisão geral anual sob fundamento de isonomia ou paridade, conforme a jurisprudência vinculante do STF.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 40, § 8º, e 7º da EC nº 41/2003; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 590.260, Tema 139, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/8/2015; STF, RE nº 843.112, Tema 624, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20/4/2018; STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, AgInt no RMS nº 54.126/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/9/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002653-49.2023.8.08.0012

APELANTE:
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

APELADOS:
FERNANDO CESAR LARANJA PINTO, ELSON JOSE DA SILVA, EWERTON FERREIRA MELO, LUIZ JOSE BORGHI, JOAO LUIS GONCALVES RODRIGUES, RONALD FIRME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - IPC
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 12486565 e integrada em id. 12486566, do juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos do “Mandado de Segurança Cível” ajuizado por F
ERNANDO CESAR LARANJA PINTO e outros
, julgou procedente o pedido para determinar que a autoridade coatora proceda ao reajuste geral anual concedido pelas Leis Municipais nº 5.955/19 e nº 6.287/22 sobre a totalidade dos vencimentos dos impetrantes. Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas as custas pro rata apenas quanto aos Impetrantes, com isenção da Fazenda Pública, sem condenação em honorários advocatícios.

Nas suas razões recursais de id. 12486568, aduz o apelante que (i) há ilegitimidade de dois impetrantes por ausência de prévio requerimento administrativo; e (ii) verifica-se a necessidade de dilação probatória, incabível no rito do mandado de segurança; (iii) os reajustes foram corretamente aplicados sobre o salário-base e seus reflexos; (iv) que a pretensão dos apelados configura duplo reajuste (bis in idem); (v) que a gratificação de produtividade possui natureza pro labore e não foi reajustada para os servidores da ativa, o que obsta, por paridade, sua extensão aos inativos; e (vi) que a paridade pleiteada é um direito garantido apenas até a EC 41/2003, que ressaltou tal possibilidade apenas aos servidores já aposentados ou que já tinham direito adquirido. Assim, pugna o provimento recursal para reformar a sentença, acolhendo as preliminares para extinguir o feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos, denegando a segurança.

Contrarrazões em id. 12486571, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Manifestação da r. PGJ em id. 12666788, pela não intervenção.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem trata-se de mandado de segurança na qual a parte impetrante alega que a autoridade coatora vem se abstendo de aplicar os reajustes gerais anuais, determinados pelas Leis Municipais n.º 5.955/2019 e n.º 6.287/2022, co seus respectivos índices de 4,05% e 5% sobre a totalidade de seus proventos, já que também deveriam ter reflexos sobre todas as verbas percebidas pelos impetrantes.

Ante o acolhimento do pedido autoral na sentença vergastada, a apelante formula irresignação recursal, esclarecendo que foi aplicado o reajuste nas verbas de todos os impetrantes quanto ao salário-base, gratificação de assiduidade e adicional de tempo de serviço, pois houve reflexo da revisão sobre estas últimas duas verbas (que são calculadas em forma de percentual sobre o salário-base). Já em relação à verba de produtividade, aponta que nem mesmo os servidores em atividade tiveram reajuste sobre tal verba.

Desde logo, destaco que merece acolhimento a apelação quanto à extinção da via mandamental em relação a dois apelados e ora impetrantes, por falta de prévio requerimento administrativo (Sr. Elson José da Silva e Sr. Ewerton Ferreira Melo).

Isso porque, conforme o art. 1º da Lei n. 12.016/2009: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Quanto ao ato coator, constitui em ato de autoridade, ou seja, a ação ou omissão de autoridade pública no exercício de atribuições do Poder Público que ameace ou viole direito líquido e certo.

Sobre o tema, explica Hely Lopes Meirelles (in Mandado de Segurança, 18 ed., Malheiros editores, p. 31/54/55):

“
Ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. [...] Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução.
”

Em análise dos autos, verifica-se que é apontado como ato coator a omissão deliberada e injustificada em implementar a revisão pela paridade da remuneração entre servidores ativos e inativos quanto aos proventos dos impetrantes. Nessa linha, argumenta-se que há lesão ao seu direito líquido e certo.

No entanto, para caracterização da ilegalidade e abuso de poder mediante conduta omissiva da administração a ser tutelada na via mandamental, é necessária a demonstração de inércia injustificada da autoridade apontada como coatora.

Isto porque, “
a demonstração da ilegalidade ou abuso de poder, decorrente de omissão da autoridade administrativa, pressupõe não apenas o decurso do prazo legalmente previsto, ou, quando não previsto, de prazo razoável, mas também a comprovação da inércia injustificada, ou seja, de que, mesmo podendo agir e não havendo empecilho para tanto, a autoridade deixa de fazê-lo, sem motivo justificável
” (AgInt no RMS n. 54.126/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 25/9/2020).

Ocorre que, no caso concreto, não há requerimento administrativo que demonstre a provocação da autoridade acerca do pagamento dos reajustes supostamente devidos.

Portanto, ao passo em que se ressalta não ser exigível o esgotamento da instância administrativa, conclui-se pela ausência de prova pré-constituída do suposto ato coator no acervo probatório quanto aos impetrantes Sr. Elson José da Silva e Sr. Ewerton Ferreira Melo.

Nesse sentido:

[...] 3. O ato apontado coator consubstancia alegada conduta omissiva no não enquadramento no cargo público de regime jurídico próprio. Todavia, a apontada omissão administrativa não se mostra caracterizada, pois a Administração não foi provocada mediante requerimento administrativo, em nenhum momento, a se manifestar. Tampouco existe lei que determine o referido enquadramento em um prazo certo. O pedido deste mandado de segurança se caracteriza complexo a exigir construção jurídica. 4 Restrição ao cabimento do mandado de segurança sob o ângulo do interesse de agir, pois inadequada a via eleita e por isso, não preenchido o binômio necessidade-utilidade. 5. De rigor seria o indeferimento da petição inicial, logo de plano, fundado no descabimento da via mandamental utilizada. Todavia, superado o momento processual oportuno aos requisitos da exordial, impõe-se a extinção do mandado de segurança, em razão da ausência de interesse processual no que se refere à adequação da via eleita. 6. A omissão é pressuposto processual objetivo, corresponde à adequação do procedimento. É preciso que o modelo procedimental seja realmente adequado. Trata-se do binômio necessidade-utilidade que preenchido caracteriza o interesse de agir. 7. Sob o ângulo do interesse de agir, não há utilidade no mandado de segurança aqui enfrentado. A Administração, do que consta dos autos, jamais foi provocada a se manifestar no sentido da segurança ora requerida.
Não se pode admitir a impetração de mandado de segurança sem indicação e comprovação precisa do ato coator, pois este é o fato que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e que será levado em consideração nas razões de decidir.
8. A falta de interesse de agir neste mandado de segurança não subtrai da autora o direito à jurisdição, apenas invalida a tutela pela via do mandado de segurança. 9.
Extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, em decorrência da falta de interesse de agir
. (MS n. 14.238/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/4/2013, DJe de 2/5/2013.)

Outro não foi o entendimento deste E. Sodalício sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL DE CARIACICA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL – AUSÊNCIA DE ATO COATOR – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 1º da Lei n. 12.016/2009: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 2. Para caracterização da ilegalidade e abuso de poder mediante conduta omissiva da Administração a ser tutelada na via mandamental, é necessária a demonstração de inércia injustificada da autoridade apontada como coatora. 3. Embora o impetrante aponte que o ato coator consiste na omissão da autoridade em não promover a revisão pela paridade da remuneração entre servidores ativos e inativos, tendo assim violado seu direito líquido e certo de receber gratificação de produtividade fiscal, não há nos autos qualquer requerimento administrativo que demonstre a provocação da autoridade acerca do pagamento da gratificação, que nunca foi paga a ele desde a concessão da sua aposentadoria. Ressalva-se que não está a se exigir esgotamento da instância administrativa, mas tão somente prova pré-constituída do suposto ato coator no acervo probatório. 4. Inexistindo documento apto a revelar qualquer ato ou omissão praticado pela autoridade, constata-se a ausência de interesse de agir neste mandado de segurança e inadequação da via eleita. 5. Recurso desprovido. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0018332-19.2019.8.08.0012, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Adicional de Produtividade)

Firmadas tais premissas, em que pese ter o apelante esgotado a referida argumentação sob o título de “ilegitimidade ativa”, entendo que tal não desnatura a possibilidade de conhecer da matéria de fundo com aplicação do instituto mais adequado.

Por isso, ante a ausência de requerimento administrativo, conclui-se pela inexistência de documento apto a revelar qualquer ato ou omissão praticado pela autoridade, constata-se a
ausência de interesse de agir neste mandado de segurança em relação aos impetrantes Sr. Elson José da Silva e Sr. Ewerton Ferreira Melo
.

Em relação aos demais impetrantes, pertinente destacar que não merece acolhimento a tese recursal de não cabimento do Mandado de Segurança por necessidade de dilação probatória incabível no rito do mandado de segurança. Isso porque, como ficará evidente ao longo da fundamentação adiante, a questão está amparada em prova pré-constituída e envolve debate de direito.

Adentrando ao mérito propriamente dito, os impetrantes sustentaram na origem que a autoridade impetrada aplicou o reajuste concedido pelas Leis Municipais nº 5.955/19 e nº 6.287/22 somente ao seu salário-base, deixando de fazê-lo incidir sobre as vantagens pessoais. Argumentam, também, que seus proventos foram instituídos sob o regime de integralidade e paridade, de modo que fazem
jus
à aplicação do reajuste sobre as vantagens pessoais visto que os servidores ativos o receberam dessa forma.

Portanto, tem-se duas questões distintas a se analisar: (i) o direito à paridade quanto aos reajustes dos servidores ativos; e (ii) o direito ao reajuste sobre as vantagens pessoais.

Em avanço, sobre o primeiro ponto, rememora-se que antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, o § 8º do artigo 40 da Constituição Federal previa a paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, nos seguintes termos:

Art. 40. [...] §8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Ocorre que as regras da integralidade e da paridade entre servidores ativos e inativos foram extintas pela Emenda Constitucional 41/2003, tendo, contudo, sido resguardado esse direito aos servidores que ingressaram no serviço público antes de sua publicação, conforme regras de transição.

Em suma, pela nova sistemática, faziam jus à paridade remuneratória apenas os servidores públicos que até a data de publicação da Emenda tivessem cumprido todos os requisitos para a aposentadoria, conforme expressa redação do art. 7º, da EC 41/2003:

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Destaque-se que no julgamento do Recurso Extraordinário 590.260 (Tema 139), o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional, decidindo que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.

Vale transcrever:

[...] Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005). Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes da EC 20/1998. Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer que se aplica ‘aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC n. 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [iii] vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e [iv] dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria [...]. Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o aresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime [...].

Assim, necessário averiguar se, no ato de aposentadoria, foi resguardado o direito à paridade, para que seja reconhecido o direito ao reajuste em situação de igualdade com os servidores ativos.

Ocorre que, conforme demonstrativos de pagamento de benefício previdenciário de id. 12486535, está comprovado que o Sr. Fernando Cesar Laranja Pinto requereu aposentadoria em 11.03.2019, o Sr. João Luis Gonçalves o fez em 21.09.2018, o Sr. Luiz José Borgui em 18.05.2018 e o Sr. Ronald Firme em 13.04.2018.

Portanto, incontroverso que os referidos apelados não se aposentaram na forma do art. 40, §1º, I, da CF/88, não havendo que se falar, portanto, quanto ao cálculo de seus proventos, no direito a reajuste com paridade aos servidores da ativa.

Prosseguindo, com relação ao segundo ponto sob debate meritório neste recurso, qual seja, a concessão dos referidos reajustes sobre as vantagens pessoais, também com razão os apelantes.

Isso porque um atento exame dos autos revela que as Leis Municipais nºs. 5.955/2019 e 6.287/2022, que concederam a revisão geral anual aos servidores públicos do município de Cariacica-ES, expressamente prescreveram a incidência do percentual de reajuste exclusivamente sobre o vencimento básico dos servidores. E, como a “gratificação de assiduidade” e o “adicional de tempo de serviço” são calculados em percentual sobre o salário-base, por certo houve também o seu reajustamento.

Ademais, tais normas previram expressamente a extensão dos reajustes previstos em dita revisão geral aos servidores aposentados, o que foi corretamente aplicado conforme se infere da simples análise dos respectivos contracheques acostados aos autos e a expressa menção aos respectivos acréscimos de 4.05% em janeiro e fevereiro de 2019 e 5% em março e abril de 2022.

Portanto, neste tocante, a concessão da segurança prolatada na origem se mostra inadequada.

Já quanto à verba “gratificação de produtividade”, a conclusão não é diversa, mostrando-se mais uma vez equivocada a sentença. Isso porque o reajuste da mesma é requerido no presente writ com amparo na paridade, que já foi afastada no caso concreto em razão da ausência de enquadramento às regras de transição ao tempo das aposentadorias. Não bastasse, como restou demonstrado, sequer houve aplicação de reajuste com amparo nas referidas Leis Municipais nºs. 5.955/2019 e 6.287/2022 sobre tal verba, sequer para os servidores da ativa.

É importante registrar, neste ponto, que, ao contrário do asseverado pelos apelados, vencimento base não se confunde com remuneração (arts. 14 e 15 da Lei Municipal nº 4.761/2010). Enquanto o primeiro é apenas a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor previamente fixado em lei, o segundo é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Assim, como as legislações questionadas determinaram que a revisão geral anual daqueles anos ocorresse com fulcro exclusivamente no vencimento base, o instituto de previdência municipal apelante o fez devidamente, em estrito cumprimento do princípio da legalidade.

Por fim, de bom alvitre ressaltar que compete exclusivamente ao Poder Público estabelecer, por meio de lei específica, a forma como se dará a revisão geral anual dos vencimentos e proventos dos servidores da ativa e da inativa, não competindo ao Poder Judiciário interferir nesta escolha discricionária da Administração Pública, em respeito aos princípios democrático, orçamentário e da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Não por outra razão, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.112, concluiu ser inviável ao Poder Judiciário concretizar o direito constitucional à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tendo firmado a tese vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 624, no sentido que “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”.

Em caso análogo, este E. Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES APOSENTADOS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL DOS PROVENTOS PROMOVIDA POR LEIS MUNICIPAIS. EXPRESSA MENÇÃO QUE O PERCENTUAL DE REAJUSTE INCIDIRIA EXCLUSIVAMENTE NO VENCIMENTO BASE, E NÃO NA REMUNERAÇÃO (PROVENTOS) INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO MODIFICAR OS CRITÉRIOS LEGAIS DA REVISÃO GERAL ANUAL (TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E AUMENTAR OS PROVENTOS POR ISONOMIA, COM BASE NA EVENTUAL APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA LEI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os apelantes abarcados pela integralidade e a paridade entre servidores ativos e inativos, possuem o direito de terem seus proventos de aposentadoria revistos nos exatos termos em que forem reajustadas a remuneração dos servidores em atividade, o que também encontra amparo no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, no art. 39, § 8º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, nos arts. 144, § 4º, e 145, caput, ambos da Lei Orgânica do município de Cariacica, e no art. 16 da Lei Municipal nº 4.761/2010. 2) As legislações municipais que concederam a revisão geral anual aos servidores públicos do município de Cariacica-ES entre os anos de 2011 a 2014 expressamente prescreveram que o percentual de reajuste incidiria exclusivamente sobre o vencimento básico dos servidores em atividade, estendendo-se esta revisão aos proventos dos servidores aposentados. 3) Com base no princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) e atento ao direito à integralidade e à paridade dos apelantes, o instituto de previdência municipal apelado concedeu a revisão geral anual, dos anos de 2011 a 2014, aos proventos de aposentadoria dos recorrentes incidindo o percentual de reajuste sobre a rubrica do salário-base, considerando que os proventos dos apelantes foram replicados a partir da remuneração que percebiam na atividade quando passaram para a inatividade, em respeito à integralidade. 4) A respeito da matéria, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.112, concluiu ser inviável ao Poder Judiciário concretizar o direito constitucional à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tendo firmado a tese vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 624, no sentido que “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”. 5) Demonstrado que a autarquia previdenciária implementou corretamente a revisão geral assegurada pelas legislações municipais questionadas aos proventos de aposentadoria dos apelantes e diante da impossibilidade de o Poder Judiciário modificar a base de cálculo prevista nas mencionadas leis com base na isonomia (Súmula Vinculante nº 37 do STF), até porque isto resultaria em replicar uma eventual equivocada aplicação indevida das leis pela municipalidade a alguns servidores citados como paradigma, resta inviável acolher a pretensão recursal, devendo, portanto, ser preservada a sentença objurgada. 6) Recurso desprovido. (Data: 12/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0009037-94.2015.8.08.0012, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença e, consequentemente, extinguindo o
writ
sem julgamento do mérito na forma do art. 485, Vi do CPC, em relação aos impetrantes Sr. Elson José da Silva e Sr. Ewerton Ferreira Melo e, quanto aos demais impetrantes, denegando a segurança.

Consectário do exposto, ante a sucumbência integral, ficam os apelados condenados à totalidade das custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.